Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. As normas consumeristas não são aplicáveis aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, mas eles estão abrangidos pela Lei no 9.656/98 por expressa determinação legal (art.1o, §2o), de modo que se submetem ao regime normativo e disciplinar conferido à Agência Nacional de Saúde (ANS).
2. O plano de saúde deve cobrir tratamento para pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, eis que a ANS já reconheceu a terapia ABA (applied behavior analysis) como contemplada nas sessões em número ilimitado com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no rol de saúde suplementar. 2.1. O colendo STJ possui entendimento pela impossibilidade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista - TEA.
3. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e não providas.